Tribunal: STF
Processo: HC 222034
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial nº 2.146.759, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC DE 2015. INSURGÊNCIA DESPROVIDA . 



    1. A decisão impugnada assentou o óbice da Súmula 7 do STJ. No entanto, no respectivo agravo a defesa limita-se a arguir, genericamente, a desnecessidade de reexame de matéria fático-probatória para a análise da insatisfação. 



    2. Deixando a parte agravante de impugnar específica e concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e o art. 253, I, do RISTJ. 



    3. Agravo desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 102 (cento e dois) gramas de “maconha”.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que proveu parcialmente o recurso para reduzir a pena, condenando à 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. 



    Ato contínuo, foi interposto recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, obter êxito.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da pretensão do paciente.



    Advoga, inicialmente, que “inexiste, no caso sub judice, materialidade do crime de tráfico de drogas, isto porque, para que se possa falar na existência do crime de tráfico de droga, é necessário que haja prova não somente da ocorrência de uma das ações nucleares descritas no ‘caput’ do art. 33, que se trata de tipo misto alternativo, como também, deve existir ainda a comprovação do dolo específico que se refere à mercancia de entorpecentes”.



    Fato contínuo, alega que “houve uma desvirtuação dos fatos realmente ocorridos no dia do flagrante, pois, na realidade, o paciente estava adquirindo e não vendendo drogas, conduta essa que não é amparada pelo tipo penal previsto no art. 33, ‘caput’ da lei 11.343/06, mas sim pelo art. 28 da mesma lei”, e que “a condição de dependente químico do paciente, bem como as circunstâncias da situação que revelam, na realidade, que o paciente, no momento da abordagem policial estava prestes a adquirir a droga para seu consumo e não vende-la como o juiz a quo supôs erroneamente, não tendo o E. TJSP corrigido tal incongruência, é de rigor a desclassificação da conduta do paciente do crime do art. 33, ‘caput’, para o crime do art. 28, ambos da lei 11.343/16, sendo aplicada uma das penas específicas previstas para tal crime”.



     Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer seja recebido e conhecido o presente habeas corpus, dando-se regular prosseguimento e julgamento, concedendo a ordem para modificar o acórdão condenatório, concedendo ao paciente: 



    a) Em sede de medida liminar, a expedição de salvo conduto, contramandado de prisão ou alvará de soltura, conforme o caso, com vistas a permitir que o paciente aguarde ulterior decisão da presente ação constitucional em liberdade; 



    b) No mérito, a absolvição do paciente da imputação dos artigos 33, ‘caput’, e 35 da Lei 11.343/06; [sic]



    c) Subsidiariamente, em entendimento contrário dos Ínclitos Ministros do Colendo Supremo Tribunal Federal, pugna que haja a desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no art. 28 da lei de drogas.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Com efeito, do cotejo entre a decisão que não admitiu o recurso especial e as razões do respectivo agravo, verifica-se que a irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a ausência de impugnação dos fundamentos adotados para a não admissão da insurgência. 



    Isso porque, o decisum impugnado assentou o óbice da Súmula 7 do STJ. No entanto, no respectivo agravo a defesa limita-se a arguir, genericamente, a desnecessidade de reexame de matéria fático-probatória para a análise da insatisfação. 



    Observa-se, pois, que o agravante não impugnou adequadamente os fundamentos utilizados na decisão agravada. 



    Oportuno deixar assente que a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se insurge, contestando todas as questões por ela levantadas, sob pena de sua manutenção, conforme entendimento da Corte Especial sobre a temática no julgamento do EREsp 1.424.404/SP. [...]



    Por conseguinte, o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 afirma que o agravo que deixa de impugnar de maneira clara e específica os fundamentos da decisão que pretendia desconstituir não merece ser conhecido. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça traz idêntica previsão no art. 253, parágrafo único, I. [...]



    Ressalte-se, finalmente, que no atinente à incidência da Súmula 7 desta Corte Superior, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia, bem como a violação da lei federal, independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Vale dizer, ‘para afastar o óbice da Súmula 7/STJ, não basta apenas deduzir a inaplicabilidade do óbice apontado na decisão agravada, sem demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, o que não aconteceu’ (AgRg no AREsp 2.125.483/SP. Rel. Desembargador Convocado Jesuíno Rissato. DJe de 26.8.2022). [...]



    Dessa forma, não demonstrada pela parte a existência de argumentos capazes de modificar o decidido, o recurso não deve ter seguimento.”



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação da Corte Superior, porquanto “o decisum impugnado assentou o óbice da Súmula 7 do STJ. No entanto, no respectivo agravo a defesa limita-se a arguir, genericamente, a desnecessidade de reexame de matéria fático-probatória para a análise da insatisfação”, e que “não demonstrada pela parte a existência de argumentos capazes de modificar o decidido, o recurso não deve ter seguimento”. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do recurso especial lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente